Tribunal: TJMT
Processo: 1004249-44.2021.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004249-44.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALMY PEREIRA DE MAGALHAES - CPF: 303.572.331-15 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1004249-44.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido(s):
Valmy Pereira de Magalhães

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/12/2022

Ordem na pauta:
29

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa de telefonia, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, obstando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência da dívida discutida nesta demanda, bem como condenou a ré ao pagamento de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A recorrente alega de início a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, eis que o débito levado a apontamento nos órgãos de proteção ao crédito data de 2016 e esta demanda foi proposta somente em junho de 2021.

No mérito, busca a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, requerendo a aplicação dos termos da Súmula 385 do STJ, porquanto há restrição pretérita em nome da parte autora, ora recorrida, o que afastaria a condenação ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões no id. 143590170.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, passo à análise da
preliminar de prescrição
arguida pela ré, que defende que o débito em nome da parte autora, levado a apontamento nos órgãos de proteção ao crédito se encontra prescrito, pois, como afirma, a inclusão ocorreu em 17/062016 e a presente demanda foi proposta somente em 16/06/2021, ultrapassando-se, portanto, o prazo trienal preconizado no art. 206, §3º, V do Código Civil.

Destaco que quanto ao tema, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1281594/SP fixou relevante entendimento de que se aplica o prazo de prescrição decenal disposto no art. 205 do Código Civil para os casos de responsabilidade civil contratual, e trienal para aqueles em que há discussão acerca de eventual responsabilização extracontratual (art. 206, § 3º, V), cujo julgamento restou assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual.

II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.

III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3º, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual.

IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico.

V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado.

VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil).

Embargos de divergência providos.

(EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019)

Nesse mesmo sentido segue recente julgado do e. STJ:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL SEM DETERMINAÇÃO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos.

3. O termo a quo do prazo prescricional está diretamente relacionado ao surgimento do interesse processual para a propositura da ação;

enquanto não houver interesse, condição da ação, não se inicia a prescrição.

4. Na falta de predeterminação de data para o cumprimento da obrigação, é necessário constituir o devedor em mora, para então surgir a pretensão de cobrança.

5. Na espécie, proposta a ação antes de findo o prazo decenal após a notificação dos devedores, deve ser afastada a prescrição.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1758298/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 05/05/2022)

Portanto,
os casos de reparação civil decorrentes de inadimplemento contratual sujeitam-se ao prazo prescricional de dez anos, disposto no art. 205 do Código Civil, e àqueles de responsabilidade civil aquiliana, ou seja, extracontratual, aplica-se a regra contida no art. 206, §3º, V, do mesmo diploma legal.

No caso destes autos, qualquer das regras aplicadas não atrairia para a hipótese o instituto da prescrição, seja ela decenal ou trienal, pois a parte autora teve ciência da negativação em seu nome na data de 13/01/2021 e a ação fora distribuída em 16/06/2021, como bem destacou o juízo
a quo.

Deste modo,
rejeito
a preliminar de prescrição.

Quanto ao mérito, no caso dos autos não é a hipótese de conhecer das faturas de consumo emitidas pela ré, através das quais pretende comprovar a prestação de serviços e a dívida do autor, posto que não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, pois retratam cópias de imagens do sistema interno da recorrente/reclamada, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

Dessa maneira, diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º, do CPC).

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não terem ocorrido, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Dos autos se vê que a empresa recorrida juntou extrato com o histórico de negativações em nome do recorrente, no qual constam inscrições anteriores à discutida nestes autos, senão vejamos:

·

Inscrições Anteriores:

BV Servs/BV Financeira-CFI

Data da inclusão: 30/12/2014 Data da exclusão: 23/07/2019

Gazin com Móveis

Data da inclusão: 16/07/2015 Data da exclusão: 09/06/2020

·

Inscrição discutida nesta demanda:

Oi Móvel S/A

Data da inclusão: 26/10/2016

Sobre as referidas inscrições pretéritas, o recorrido nada falou acerca da legitimidade ou não da restrição.

Assim, como não há qualquer prova nos autos de que as aludidas inscrições preexistentes eram ilegítimas, a conclusão é que a recorrida não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar em parte sentença recorrida para
julgar improcedente
o pedido de danos morais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022